Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liberação da medida socioeducativa de liberdade assistida, pois não houve evolução apta a justificar a liberação do adolescente e o artigo 118, § 2, do ECA autoriza a prorrogação da medida socioeducativa.
2. Ao longo do acompanhamento socioeducativo do agravante, foram confeccionados dois Relatórios Avaliativos pela equipe técnica da GEAMASAM, relatando que o menor não está frequentando a escola e não se engajou em nenhum dos cursos profissionalizantes que lhe foram oferecidos e tampouco se engajou nas atividades de esporte, cultura e lazer disponibilizadas. O cumprimento irregular da medida socioeducativa foi marcado por diversas faltas injustificadas, inércia e, como declarado pelo próprio jovem, preguiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.